Tribunal: TJBA
Processo: 8038210-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038210-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CLOVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CLEZIA DE JESUS SILVA, GABRIEL OCTACILIO BOHN EDLER

AGRAVADO: MULTICLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ULTRASONOGRAFIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DE AQUINO COELHO, HENRIQUE SERGIO DA SILVA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO PELA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL. ADIMPLEMENTO INTEGRAL RECONHECIDO. DECLARAÇÃO ADICIONAL DESNECESSÁRIA. PEDIDOS SANCIONATÓRIOS. DELIBERAÇÃO IMPLÍCITA DE NÃO APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. LEVANTAMENTO DA PENHORA. CONSEQUÊNCIA LEGAL AUTOMÁTICA DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pela parte vencedora contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, declarar extinta a execução pela satisfação integral da obrigação, afastar multa por embargos protelatórios e condenar a exequente em custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não declarar expressamente a inexistência de inadimplemento apto a acionar a cláusula penal prevista no acordo; (ii) não se pronunciar sobre os pedidos de multa por litigância de má-fé, indenização por danos processuais e restituição em dobro; e (iii) não determinar expressamente o levantamento da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A declaração de extinção da execução pela satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, encerra, por implicação lógica e jurídica necessária, qualquer debate sobre a existência de inadimplemento relevante, tornando desnecessária declaração adicional e autônoma sobre a cláusula penal. Omissão não configurada. 4 - O acórdão embargado reconheceu a irregularidade processual da exequente consistente na inovação da causa de pedir executiva após a apresentação da impugnação, extraindo dela as consequências que reputou adequadas e proporcionais — rejeição da pretensão executiva, extinção da execução, afastamento da multa protelatória e condenação em sucumbência —, sem que tenha reconhecido os pressupostos específicos da litigância de má-fé em sentido técnico. O silêncio sobre os pedidos sancionatórios configura deliberação implícita de não aplicação, e não omissão sanável por embargos de declaração. 5 - O levantamento das constrições patrimoniais é consequência legal e automática da declaração de extinção da execução (CPC, arts. 924, II, e 925), cuja implementação incumbe ao juízo de origem no cumprimento do acórdão, inexistindo dever do tribunal de enunciá-la expressamente no dispositivo. 6 - O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e pedidos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia (Tema 339/STF).

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 489, § 1º, IV, 924, II, 925, 1.022; CC, art. 940.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8038210-95.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante
JOSE CLOVES NASCIMENTO
e parte(s) Embargada
MULTICLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ULTRASONOGRAFIA LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça